Tribunal: STF
Processo: AO 2870
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA:

Petição nº 45.362/2026 (ID: 122b9af0): Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado por ADENITO FRANCISCO MARIANO JÚNIOR requerendo, na qualidade de parte interessada, a extensão dos efeitos da decisão proferida nestes autos. 

O peticionante, magistrado vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), noticia que “responde ao PAD PROAD n.º 202408000550271, em tramitação perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que se encontra em fase final de julgamento, com pedido de inclusão em pauta já formulado” e que “vem sendo submetido a uma sequência de atos marcados por graves anomalias institucionais”, oportunidade em que tece considerações relacionadas ao processo disciplinar em trâmite perante a Corte goiana.

Sustenta que o trâmite do PAD “traduz, com precisão, aquilo que o Supremo Tribunal Federal, na AO nº 2.870/DF, qualificou como anomalia institucional: um ambiente de tumulto procedimental, instabilidade decisória e comprometimento da integridade do processo, em manifesta violação ao devido processo legal”.

Informa que “a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Goiás requereu expressamente a aplicação da pena de aposentadoria compulsória ao Peticionante”. 

O requerente assevera que “a pena postulada pelo Ministério Público estadual não mais existe no ordenamento jurídico brasileiro desde 13 de novembro de 2019 — data da promulgação da EC n.º 103 —, e esta Suprema Corte o confirmou expressamente em março de 2026” e que “a própria defesa do Requerente, nos documentos que integram o PAD, antecipou esse argumento, requerendo a readequação da manifestação acusatória às balizas constitucionais fixadas pelo STF na AO n.º 2.870/DF”e informa que o julgamento do feito administrativo pela Corte estadual está agendado para o dia 13.04.2016.

Sustenta que “[a] própria decisão proferida nestes autos reconhece, ao determinar a comunicação ao Presidente do CNJ, que o entendimento constitucional fixado não se exaure no caso concreto, mas irradia consequências institucionais que alcançam ‘o sistema de responsabilidade disciplinar no âmbito do Poder Judiciário’ em sua inteireza”. E que “[s]e essa projeção institucional alcança o CNJ — órgão nacional do Poder Judiciário —, não há razão constitucional plausível para que ela não alcance igualmente os órgãos disciplinares dos tribunais estaduais, que estão submetidos ao mesmo regime jurídico da magistratura definido pela Constituição”.

Afirma que a imposição da sanção de aposentadoria compulsória por qualquer órgão disciplinar (CNJ ou Tribunais de Justiça) “não configura simples divergência interpretativa, mas verdadeira atuação em desconformidade com a Constituição, na medida em que ausente o próprio suporte normativo de validade da medida”.

Ao final, requer:

“a) O recebimento e a autuação da presente petição como petição avulsa de parte interessada nos autos da AO n.º 2.870/DF, para os fins aqui expostos; 
b) Seja expedido ofício ou comunicação oficial ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e ao Relator do PAD PROAD n.º 202408000550271 (Desembargador Guilherme Gutemberg Isac Pinto), dando ciência formal do entendimento constitucional fixado na AO n.º 2.870/DF — especialmente quanto à extinção da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar a magistrados a partir da EC n.º 103/2019 — e determinando que qualquer deliberação no referido PAD observe as balizas constitucionais assim fixadas; 
c) Subsidiariamente, caso não se entenda cabível a comunicação direta ao TJGO neste momento, que seja estendida expressamente ao dispositivo da presente decisão a determinação constante do item 51 da decisão reconsiderada, para que se inclua, além do Presidente do CNJ, a comunicação a todos os Presidentes de Tribunais de Justiça e de Tribunais Regionais Federais do País, para ciência da extinção da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar e para a necessária adequação dos sistemas disciplinares, com especial urgência no caso do Requerente para os processos em fase final de julgamento;
d)Em qualquer hipótese, que conste expressamente do registro e da ata desta Corte a declaração geral de que a pena de aposentadoria compulsória encontra-se extinta do ordenamento jurídico brasileiro, sendo vedada sua aplicação por qualquer órgão disciplinar do Poder Judiciário — seja o CNJ, sejam os tribunais estaduais ou federais — em processos em curso ou futuros, independentemente da data de instauração do PAD; 
e) Seja assegurado ao Peticionante, na hipótese de deferimento das providências acima, prazo para manifestação perante o Órgão Especial do TJGO acerca das balizas constitucionais fixadas por esta Suprema Corte, em observância ao devido processo legal e ao contraditório.
Por fim, o Peticionante esclarece expressamente que não pretende interferir no julgamento do mérito das imputações disciplinares que lhe são atribuídas no PAD, matéria da competência exclusiva do Órgão Especial do TJGO. O que se requer é exclusivamente a ciência institucional do entendimento constitucional já fixado por esta Suprema Corte, para que o TJGO delibere com plena observância da Constituição e da autoridade normativa desta Corte, evitando a perpetuação de prática sancionatória que o próprio STF declarou extinta. 
f) Apenas subsidiariamente, ad argumentandum tantum e eventualiter, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de formalização da intervenção do Requerente nos autos, requer-se sua admissão como assistente simples, nos termos do art. 119 do Código de Processo Civil, diante da demonstração de interesse jurídico direto e qualificado na definição da extensão e aplicabilidade da interpretação constitucional fixada neste feito; 
g) Ainda em caráter subsidiário, ad argumentandum tantum e eventualiter, caso não seja acolhido o pedido anterior, requer-se a admissão do Requerente como amicus curiae, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, com os poderes que Vossa Excelência entender adequados, diante da relevância da matéria, da repercussão social da controvérsia e da representatividade específica do Requerente em relação ao tema objeto desta ação; 
h) Subsidiariamente e apenas na hipótese de admissão da intervenção, seja assegurado ao Requerente acesso aos autos e prazo para manifestação específica, garantindo-se o pleno exercício do contraditório;
i) Por fim, também em caráter subsidiário, ad argumentandum tantum, quando do julgamento definitivo dos presentes autos, seja reconhecido expressamente que a extinção da sanção de aposentadoria compulsória, operada pela EC n.º 103/2019, possui aplicação imediata a todos os processos disciplinares em curso, inclusive ao PAD PROAD n.º 202408000550271, em tramitação perante o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, impondo-se a conformação do julgamento às balizas constitucionais firmadas por esta Suprema Corte; 
j) Subsidiariamente, caso assim entenda Vossa Excelência, seja determinada comunicação institucional ampliada aos Tribunais de Justiça de todo o País, para ciência do entendimento constitucional firmado e para fins de adequação dos respectivos sistemas disciplinares; 
k) Por derradeiro, ainda em caráter subsidiário, seja reconhecida a eficácia normativa material da interpretação constitucional firmada nestes autos, como parâmetro vinculante em sentido substancial para a atuação dos órgãos disciplinares do Poder Judiciário, impedindo, em especial no PAD mencionado, a aplicação de sanção que esta Suprema Corte declarou extinta do ordenamento jurídico.”

É o relatório do requerimento. DECIDO.

De acordo com o que reza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste STF, “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível”. 

No presente caso, reputo o pedido manifestamente inadmissível. Inicialmente, verifico não assistir interesse jurídico adequado a alçar o requerente à qualidade de assistente, pelo que é o caso de rejeição liminar do referido pleito, nos termos do que reza a parte final do caput do art. 120 do CPC de 2015.

Ademais, atesto que falece representatividade adequada ao peticionante para que, nos termos do art. 138 do CPC, figure como amicus curiae.

Com efeito, destaco trechos da decisão de eDOC nº 48 (ID: 5712bec9): 
“37. Neste passo, se somente o STF pode desconstituir uma decisão do CNJ, somente o STF pode - analisando o conteúdo da decisão administrativa do CNJ no sentido de que um determinado magistrado deve perder o cargo - manter ou substituir tal juízo administrativo. Trata-se de derivação do conhecido princípio do paralelismo das formas.
 38. Se esta Corte considerar errada a decisão administrativa do CNJ, a ação judicial conducente à perda de cargo será julgada improcedente, não concretizando a vontade administrativa do citado órgão. Ao contrário, se o STF concordar com o entendimento administrativo do CNJ, a ação judicial de perda de cargo será julgada procedente, operando-se os efeitos dispostos no artigo 95, inciso I, da Constituição. 
 39. Reforço que a Emenda Constitucional 103/2019, ao retirar o fundamento constitucional da aposentadoria compulsória punitiva, impõe a necessidade de análise sistêmica da matéria. 
 40. Não faz mais sentido que os magistrados fiquem imunes a um sistema efetivo de responsabilidade disciplinar, com a repudiada e já revogada “aposentadoria compulsória punitiva”. 
 41. Casos graves, à luz da Constituição, devem ser punidos com a perda do cargo, que, por conta da vitaliciedade, depende de ação judicial. Assim, se a perda do cargo for aprovada pelo CNJ, a ação deve ser ajuizada diretamente no Supremo Tribunal Federal, pelo órgão de representação judicial do CNJ, isto é, a Advocacia Geral da União. Caso a conclusão administrativa pela perda do cargo do magistrado for de um Tribunal, o processo deve ser enviado ao CNJ, seguindo-se o rito subsequente perante o STF. 
42. Repise-se: além do STF, não há outro órgão judicial com competência para manter ou substituir julgamentos administrativos do CNJ, por força do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição.
(...)
51. Dê-se ciência por ofício ao Exmo. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Edson Fachin, para - caso considerar cabível - rever o sistema de responsabilidade disciplinar no âmbito do Poder Judiciário, em face da extinção pela Emenda Constitucional nº 103/2019 da aposentadoria compulsória como “penalidade”, devendo por conseguinte ser substituída por instrumentos efetivos para a perda do cargo de magistrados que cometem crimes e infrações graves.” (grifos no original)

Como se lê do dispositivo da citada decisão, já foi determinada a expedição de ofício ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Edson Fachin, para que, caso considere cabível, se promova uma revisão do sistema de responsabilidade disciplinar no âmbito do Poder Judiciário, em face da extinção da aposentadoria compulsória como “penalidade”. 

Ante o exposto, INDEFIRO o ingresso do requerente no feito, bem como os demais pedidos ventilados na Petição nº 45.362/2026, sem prejuízo do debate nas instâncias cabíveis ao caso e pelos meios próprios.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente